Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA PELA AUTORA. DÉBITOS. JUROS. MULTA. ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos inicias referentes à: a) declaração de inexistência das dívidas cobradas pela requerida; b) condenação da requerida a indenizar à consumidora, pelos danos morais, em R$ 30.000,00, a retirar os dados da autora dos cadastros da Serasa e de qualquer outro órgão de restrição creditícia, que digam respeito à questão “sub examine”, e a pagar R$ 69,14 referentes aos danos materiais, valor equivalente ao dobro dos valores pagos pela autora após o pedido de cancelamento do cartão de crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54726713). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, embora tenha protestado pela produção de provas testemunhais, o d. juízo “a quo” se omitiu quanto à possibilidade e quanto à intimação sobre a produção de provas requeridas e indeferiu a pretensão da peticionária com fundamento na suposta inexistência de provas da consumidora. Quanto ao mérito, a autora narra que, em tendo obtido um cartão na empresa recorrida, foi orientada quanto à inexistência de taxas e despesas, e que tais encargos somente adviriam se o referido cartão tivesse ativada a função crédito. Diz que, apesar de jamais ter ativado tal função, bem como nunca ter utilizado o cartão noutro estabelecimento comercial, começaram a chegar cobranças de supostas inadimplências quanto ao dito cartão. Afirma que, não obtendo a solução da questão, ficou mais perplexa quando foi notificada pelo SERASA quanto à possibilidade de inclusão de seus dados naquele serviço de proteção ao crédito. Defende que sofreu danos morais ocasionados pela conduta negligente da requerida, bem como pela falta de informações.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 54726715.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. De início, verifica-se que o d. Juiz sentenciante não julgou a causa com fundamento na inexistência de provas do direito da parte autora. Em consulta à sentença, verifica-se que o d. Juiz decidiu que os documentos apresentados pela parte ré eram suficientes para comprovar que os débitos cobrados da parte autora eram encargos referentes a juros e multa. A autora, não obstante, sustenta que a oitiva da testemunha seria importante a fim de ratificar não só a completa falta de informações no ato da obtenção do cartão, mas principalmente a informação errônea passada à consumidora no sentido de inexistir quaisquer taxas caso não ativasse a função crédito. Porém, a origem do débito cobrado da autora, bem como a alegada ativação da função crédito do cartão, encontrou amparo, de acordo com a sentença recorrida, em prova documental e eventual prova oral relativa à necessidade de ativação da função crédito para que fossem cobradas taxas não possui relevância, quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos. Assim, não demonstrada a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, a autora diz que, apesar de jamais ter ativado a função crédito, bem como nunca ter utilizado o cartão noutro estabelecimento comercial, começaram a chegar cobranças de supostas inadimplências quanto ao dito cartão.
7. Ocorre que, das Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito bem como das faturas do cartão de crédito da autora apresentadas pelo réu, verifica-se que em 26/11/2020, a requerente realizou compra parcelada em 05 vezes no próprio estabelecimento do requerido no valor de R$ 54,02. Tal fato demonstra que a autora ativou a função crédito do cartão e possuía ciência de que deveria arcar com o pagamento de sua fatura. Deste modo, acertada a sentença ao reconhecer a validade dos débitos cobrados da autora, que se referem a juros e multas de atraso no pagamento das faturas do cartão de crédito referentes à compra realizada pela recorrente no estabelecimento do recorrido. Ante a legalidade das cobranças, verifica-se que não que se falar em reparação por danos materiais ou morais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.